Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711969-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EURICO DE ANDRADE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE EURICO DE ANDRADE em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais” proposta pelo ora agravante em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (Proc. n.o 0702273-58.2022.8.07.0004). Em apertada síntese, o agravante alega que demonstrou não reunir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Afirma, nesse sentido, que a juntada dos contracheques de id’s 34495764, 34495766 e 34495767 demonstra que ele recebe salário líquido no importe de R$ 4.604,35 (quatro mil seiscentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), valor, portanto, inferior a cinco salários mínimos. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão, deferindo-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira do agravante está, a priori, alicerçada nos contracheques de id’s 34495764, 34495766 e 34495767, que demonstram que o recorrente aufere proventos no valor mensal bruto de R$ 8.902,41 (oito mil novecentos e dois reais e quarenta e um centavos), quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. Além disso, vislumbro o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo a quo para recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência prestada pela própria parte na petição inicial, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator